Tribunal: TJSP
Processo: 1009160-80.2023.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcelo Ielo Amaro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Golpe do boleto falso. Pagamento de boleto fraudado efetuado após contato de terceiro, via WhatsApp. Ausência de nexo de causalidade a gerar responsabilidade da instituição financeira ré decorrente da emissão do boleto falsificado, do pagamento e do contato entre a autora e o terceiro estelionatário.

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Golpe do boleto falso. Pagamento de boleto fraudado efetuado após contato de terceiro, via WhatsApp. Ausência de nexo de causalidade a gerar responsabilidade da instituição financeira ré decorrente da emissão do boleto falsificado, do pagamento e do contato entre a autora e o terceiro estelionatário. Prévia ação de busca e apreensão ajuizada pela ré. Não caracterização de vazamento de dados por parte da instituição financeira. Autora não agiu com a cautela necessária de conferir as informações do pagamento e o nome do beneficiário antes de confirmar a operação. Inexistência de indícios de que a instituição financeira tenha contribuído para o golpe perpetrado. Prova imprescindível para aplicação da teoria da responsabilidade objetiva (Súmula 479 do STJ) e Enunciado 12 da Turma Especial da Subseção II de Direito Privado do TJSP. Fortuito externo. Inexistência de ato ilícito. Indenizações indevidas. Precedentes desta C. Câmara. Sentença mantida, majorada a verba honorária para 15% do valor da causa (Tema 1059 do STJ), observada a isenção e suspensão decorrentes da gratuidade. RECURSO NÃO PROVIDO.